Tribunal: TJES
Processo: 0022912-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022912-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE MAURO BOTELHO HERINGER e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível do Embargante, a qual visava a concessão de aposentadoria com proventos integrais devido a doença supostamente relacionada às atividades laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto aos pontos levantados pelo Embargante, tais como a uniformidade das respostas do perito e a ausência de fundamentação nos quesitos complementares; e (ii) estabelecer se é possível a rediscussão da matéria já decidida por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma sistemática todas as questões relevantes para a resolução da controvérsia, incluindo as alegações apresentadas pelo Embargante, e fundamenta adequadamente a decisão, conforme o art. 489 do CPC/2015, não havendo omissão a ser sanada.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para decidir, sendo o dever do magistrado limitado a enfrentar as questões capazes de alterar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O art. 1.025 do CPC/2015 considera automaticamente prequestionadas as matérias suscitadas em Embargos de Declaração, ainda que estes sejam rejeitados, o que permite a interposição de recursos extraordinários sem a necessidade de nova manifestação.

Os Embargos de Declaração não se prestam para a rediscussão da matéria decidida, especialmente quando se trata de mero inconformismo da parte com o julgamento proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede a modificação da decisão por meio de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo se existente algum vício que comprometa a clareza ou integridade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.582.295/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022912-23.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: ANDRÉ MAURO BOTELHO HERINGER

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de recurso de Embargos de Declaração oposto por André Mauro Botelho Heringer em face do Acórdão de ID 8320192,
da lavra do Desembargador Fábio Brasil Nery,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DOENÇA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NEXO COM AS ATIVIDADES LABORAIS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O perito respondeu adequadamente e conclusivamente os quesitos necessários ao deslinde da causa, tratando-se a insurgência de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

2. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência possui fundamento no art. 40, § 1º, inc. I, da CF/1988, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

3. No caso, a doença da qual padece o apelante não se encontra no rol taxativo trazido pela legislação. Ademais, concluiu a perícia judicial que ela não pode ser relacionada ao trabalho.

4. Recurso desprovido. ” (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 8570392, o Embargante sustenta a existência de omissão e requer sejam enfrentados os seguintes pontos: “
a) Haja juízo de valor sobre o fato de o perito ter respondido UNIFORMEMENTE a quesitos DIFERENTES; b) Haja juízo de valor sobre a ausência de resposta fundamentada aos quesitos complementares; c) Sobre o art. 473, V do NCPC; d) Haja manifestação expressa sobre os laudos produzidos pelo embargante, que são contrários à perícia judicial, que servem de meios de prova das questões alegadas
”, também para fins de prequestionamento.

Como cediço, “
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico
[... do STJ]
‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’
” (AgInt no AREsp n. 2.582.295/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Da leitura da ementa reproduzida bem como da integralidade do voto condutor do aresto, verifica-se que as questões suscitadas nos Aclaratórios em apreço foram objeto de análise sistemática pelo E. Relator do Apelo, sendo devidamente apreciados, inexistindo, pois, vício capaz de comprometer a integridade do julgado.

Ademais, o art. 1.025 do CPC dispõe que as matérias suscitadas pela parte nos aclaratórios consideram-se automaticamente prequestionadas, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, não havendo mais óbice, neste ponto, à interposição dos recursos extraordinários.

Desse modo, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.